Tribunal: STF
Processo: RHC 260625
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Edilson Silveira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na sessão virtual de 18.6.2024 a 24.6.2024, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.441/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Apucarana, na Ação Penal n. 0001103-54.2021.8.16.0044, condenou o recorrente às penas de sete meses de detenção e pagamento de onze dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos de prestação pecuniária (e-doc. 7).



     



    3. Em 12.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001103-54.2021.8.16.0044, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso defensivo, mas, de ofício, alterou a pena restritiva de direitos para a de prestação de serviços à comunidade, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO EXAME POR ETILÔMETRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA A INDICAR COAÇÃO PARA O EXAME. PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DE AFERIÇÃO DO ETILÔMETRO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUSPEITA QUANTO AO RESULTADO DO TESTE E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA SUBSTITUTIVA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 312-A DO CTB). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Em 27.6.2023, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 834.441/PR no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando restabelecimento da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária (e-doc. 3). Em 10.4.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus 
(e-doc. 29).



    5. Na sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.441/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento agravo regimental interposto pela defesa, em decisão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, em favor de paciente condenado por infração aos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena substituída por restritiva de direitos. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em recurso exclusivo da defesa, negou provimento ao apelo e, de ofício, alterou a modalidade da pena restritiva de direitos para prestação de serviços à comunidade, conforme art. 312-A do CTB.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio e se houve ilegalidade flagrante na alteração da pena restritiva de direitos pelo Tribunal de Justiça, caracterizando reformatio in pejus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio, conforme consolidado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A alteração da pena restritiva de direitos pelo Tribunal de Justiça não configura reformatio in pejus, pois a escolha da pena cabe ao juiz, observando seu poder discricionário, e a adequação foi feita conforme a legislação de trânsito. 



    6. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 47).



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente afirma que “o Tribunal local alterou a reprimenda do agravante em razão do princípio da especialidade, eis que o juízo de origem não aplicou a legislação específica para delitos de trânsito, a qual impõe a prestação 
de serviços à comunidade ou à entidades públicas como pena substitutiva, 
o que agravou a situação do paciente, configurando reformatio in pejus” (fl. 3, e-doc. 54).



    Sustenta que “não se trata tão somente da discricionariedade do juiz, conforme argumentado pelo eminente Ministro do STJ, pois a configuração da reformatio in pejus exige uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. O aspecto qualitativo abrange a análise da natureza da alteração da pena imposta ao réu em sede de recurso exclusivo da defesa, independentemente de uma modificação numérica no total da sanção” (fls. 3-4, e-doc. 54).



    Alega que, “ao substituir a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade em condições específicas (atuar em setores de traumatologia e elaborar relatórios), o Tribunal local promoveu uma alteração qualitativa da pena. Embora ambas as penas sejam restritivas de direitos, a prestação de serviços à comunidade, da forma como foi imposta, é considerada mais gravosa e onerosa para o réu do que a simples prestação pecuniária” (fl. 4, e-doc. 54).



    Defende que “a questão em discussão também pode ser interpretada como uma violação ao sistema acusatório, que rege o Direito Penal Brasileiro, pois não caberia ao Tribunal Estadual a correção de erro existente na sentença que, por negligência da acusação, aceitou tacitamente os termos da condenação, incluindo a modalidade de pena restritiva de direito aplicada ao caso concreto” (fl. 5, 
e-doc. 54).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, a fim de se conceder a ordem de Habeas Corpus para restabelecer a condenação 
de primeiro grau, no que concerne à modalidade de pena restritiva de direito adotada na origem (prestação pecuniária e não serviço à comunidade) – com reconhecimento de reformatio in pejus” (fl. 5, e-doc. 54).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0001103-54.2021.8.16.0044, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, de ofício, substituiu a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, nestes termos:



    “3. Código de Trânsito Brasileiro estabelece, no art. 312-A, pena substitutiva específica para os delitos de trânsito, de modo que, 
ex officio, promove-se a substituição da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade:



    ‘Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades:



    I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; 



    II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados; 



    III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; 



    IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito’



    4. Do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, com alteração de ofício da pena restritiva de direitos, que passa a ser a de prestação de serviços à comunidade na forma do art. 312-A do CTB (entidade, jornada e demais especificações a encargo do Juízo da Execução)” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    9. No acórdão proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.441/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente. Tem-se no voto do Ministro Messod Azulay Neto, condutor do julgamento:



    “Entretanto, apesar da tese de violação ao princípio non reformatio in pejus, as penas restritivas de direitos são fixadas à luz do poder discricionário do magistrado, sendo vedado ao réu escolher aquela que entender mais benéfica. 



    Logo, nessa lógica, não há falar em recrudescimento da pena pela Corte estadual, que apenas adequou a reprimenda para o previsto na legislação de trânsito, que estabelece que, em casos semelhantes, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, deve ser estabelecida a pena de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 312-A do Código de Trânsito Brasileiro. (...)



    Dessa forma, não há flagrante ilegalidade para ser combatida de ofício. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 5, e-doc. 48).



    10. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de constrangimento ilegal no acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, pois, conforme o entendimento estabelecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, as penas restritivas de direitos “são fixadas à luz do poder discricionário do magistrado, sendo vedado ao réu escolher aquela que entender mais benéfica” (fl. 5, e-doc. 48), em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSA FIXAÇÃO APENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC n. 180.393, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    11. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná apenas readequou a pena restritiva de direitos para aquela prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que “estabelece, no art. 312-A, pena substitutiva específica para os delitos de trânsito, de modo que, ex officio, promove-se a substituição da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade” (fl. 5, e-doc. 4). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 834.441/PR, a Quinta Turma ratificou a decisão do Tribunal de origem e concluiu que “não há falar em recrudescimento da pena pela Corte estadual, que apenas adequou a reprimenda para o previsto na legislação de trânsito, que estabelece que, em casos semelhantes, havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, deve ser estabelecida a pena de prestação de serviços à comunidade”, afastando suposta “flagrante ilegalidade para ser combatida de ofício” (fl. 5, e-doc. 48).



    No ponto, o acórdão impugnado também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC 
n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (…)



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Nesse sentido, decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 256.388/PR, pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator:



    “Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Extrai-se da decisão acima transcrita que a conduta do Tribunal de origem está em consonância com precedentes desta Corte Superior, uma vez que não importa em reformatio in pejus a alteração do tipo de pena restritiva de direitos imposta com a finalidade de adequar à legislação aplicável, no caso, ao Código de Trânsito Brasileiro.



    Uma vez condenado o agravante pela prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, a substituição da pena privativa de liberdade deve observar as disposições específicas da legislação aplicável, diante do princípio da especialidade.



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. (eDOC 46)



    Na espécie, o Tribunal de Justiça fixou, como pena alternativa, o dever de ‘1. Participar de palestras e cursos, bem como de campanhas educacionais de trânsito promovidas pelo DETRAN ou órgão de trânsito local, elaborando relatórios de seu aproveitamento ao diretor da entidade; 2. Participar de grupos de reflexão sobre a embriaguez ao volante, promovidas por entidades como Alcoólicos Anônimos, Rotary Club, Lions Club, ou Entidades Religiosas, elaborando relatórios de suas atividades ao diretor da entidade. 3. Prestar serviço voluntário junto ao Samu (serviços de atendimento de urgência) ou hospitais ou clínicas, em setores de traumatologia, de modo a ter contato com pacientes vítimas de acidentes de trânsito, elaborando relatórios de suas atividades ao diretor da instituição.’ (eDOC 46)



    O recorrente quer alterar a pena restritiva de direitos de participar de palestras e de ter contato com pacientes vítimas de acidente de trânsito para a pena restritiva de direitos de pagamento de prestação pecuniária.



      Não tem razão.



      Primeiro porque o Código de Trânsito não prevê, como pena alternativa, a prestação pecuniária. O pedido, portanto, é contra legem.



      Segundo porque é política prioritária do CTB a educação para o trânsito, de modo que alcança seu objetivo a submissão do condutor a palestras sobre o trânsito e o contato com vítimas de acidentes.



      Não há, ainda, se falar em reformatio in pejus, porquanto o Tribunal manteve a pena restritiva de direitos e apenas a adequou ao que determina a lei.



    Conforme registrou a Segunda Turma no HC 163.278, há reformatio in pejus, apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há um agravamento de sua situação jurídica



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se” (RHC n. 256.388/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.6.2025).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora